Tribunal: STF
Processo: ARE 1453593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA DEMANDA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. ATUAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITOS NO CERTAME COMO AVALIADORES DA PROVA DE ABDOMINAIS RELATIVA AOS EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS REPROVADOS APENAS NAS PROVAS DE FLEXÃO NA BARRA FIXA E CORRIDA. NOMEAÇÃO DOS AUTORES REALIZADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES ELTON LUIZ DO VALE E EDMILSON SILVA DE LIMA PROVIDO E APELAÇÃO MANEJADA DEMANDANTE EDUARDO FRANCISCO DA COSTA NETO NÃO PROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA EM JULGAMENTO EXPANDIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente